Tribunal: TJSP
Processo: 0003345-91.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de papéis públicos
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS - bilhete de transporte administrado pelo município de São Paulo - inserção irregular de saldos - autoria e materialidade comprovadas - pena bem aplicada - recurso da defesa não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003345-91.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS VINICIUS PRADO DE QUEIROGA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença em seus integrais termos.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003345-91.2018.8.26.0050 -Voto no 14356
2
Apelação Criminal no 0003345-91.2018.8.26.0050
Apelante: Marcos Vinicius Prado de Queiroga
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14356
APELAÇÃO CRIMINAL FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS
PÚBLICOS - bilhete de transporte administrado pelo
município de São Paulo - inserção irregular de saldos -
autoria e materialidade comprovadas - pena bem aplicada -
recurso da defesa não provido.
Trata-se de apelação interposta por
MARCOS VINICIUS PRADO DE QUEIROGA em face do
Ministério Público do estado de São Paulo, contra a sentença de
fls. 159/162, que o condenou por infração ao art. 293, § 1o, I, do
Código penal, à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto e
ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, ambas na prestação de
serviços à comunidade.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou as razões de apelação (fls. 173/178). Pugna pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003345-91.2018.8.26.0050 -Voto no 14356
3
absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para
estelionato na modalidade privilegiada com aplicação exclusiva
de multa.
Regularmente
processado
o
recurso,
apresentadas as contrarrazões (fls. 183/188).
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer (fls. 199/202), opinou pelo desprovimento do recurso da
defesa.
É o relatório.
O
recurso
da
defesa
não
merece
provimento.
O Apelante foi condenado como incurso
nas sanções do art. 293, § 1o, I, do Código Penal, porque no dia,
hora e local, mencionados na denúncia, possuía e usava bilhete
de transporte administrado pelo município de São Paulo,
falsificado por meio de inserção irregular de saldos.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecidos pela defesa, merece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003345-91.2018.8.26.0050 -Voto no 14356
4
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e
da autoria imputada ao Apelante.
A
materialidade
dos
delitos
restou
comprovada através do auto de exibição e apreensão (fls. 26/27)
e pela prova oral colhida em juízo.
O Réu não compareceu em juízo.
O representante da vítima, em juízo,
afirmou que foi o responsável para checar os cartões de bilhete
único apreendidos com o Réu e viu que os cartões
apresentavam créditos superiores aos constantes do sistema.
A testemunha Vandrei, em juízo, afirmou
que é agente da CPTM e que foi quem abordou o Réu. Afirmou
que o réu confessou que os bilhetes únicos estavam com os
saldos adulterados.
Vale transcrever trecho da r. sentença que
bem fundamentou: “inviável a desclassificação da conduta para
aquela de estelionato na modalidade privilegiada (art. 171, § 1o,
do CP), pois, conforme demonstrado nos autos o réu possuía
bilhete de empresa de transporte administrada pelo Município de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003345-91.2018.8.26.0050 -Voto no 14356
5
São Paulo falso eis que carregado com créditos sem lastro, -
conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no
art. 293, inciso VI e parágrafo 1o, inciso I, do Código Penal,
sendo inviável a desclassificação da conduta para a de
estelionato privilegiado diante do princípio da especialidade”.
Correta, portanto, a condenação.
Outrossim, as reprimendas foram fixadas
em consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele
cometido, não merecendo reparo em seu quantum.
Não vejo como, pois, aderir às teses
defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nega-se provimento ao
recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença em seus integrais
termos.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator